Tribunal: TJMT
Processo: 1045088-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045088-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO ANTONIO HIPPLER - CNPJ: 32.943.136/0001-21 (AGRAVADO), PAULO ANTONIO HIPPLER - CPF: 377.484.830-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO SISTEMA PJE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade, diante do reconhecimento de ciência inequívoca da decisão agravada pelo patrono da parte em 20/10/2025, com interposição apenas em 08/12/2025.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de publicação formal no Diário da Justiça Eletrônico Nacional afasta o termo inicial do prazo recursal, quando registrada, no sistema PJe, ciência inequívoca da decisão pelo advogado da parte agravante.

III. Razões de decidir

3.

Conforme art. 277 do CPC, a ciência inequívoca da parte ou de seu procurador supre eventual irregularidade na intimação formal, sendo essa jurisprudência firmada no TJMT.

4.

O sistema PJe registrou ciência inequívoca em 20/10/2025, data que marca o início do prazo recursal, findo em 12/11/2025. A alegação de ausência de publicação no DJe não afasta a validade da intimação realizada por acesso aos autos.

5.

O Agravo Interno limita-se a expressar inconformismo, sem trazer elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A ciência inequívoca do advogado, registrada no sistema PJe, é apta a iniciar o prazo recursal, mesmo na ausência de publicação formal no Diário da Justiça Eletrônico. 2. Interposto o recurso após o prazo legal, resta configurada a sua intempestividade, inviabilizando o seu conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 277; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o; Resolução TJ-MT/TP no 03/2020, art. 65, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1006647-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023; TJMT, AI 1013987-40.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S.A.
c
ontra decisão monocrática, lançada no ID. 336768379, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, diante da sua manifesta intempestividade.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em premissa fática equivocada quanto ao termo inicial da contagem do prazo recursal. Afirma que a decisão agravada não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), meio oficial de intimação instituído pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, de modo que não houve intimação válida apta a deflagrar a fluência do prazo, razão pela qual o Agravo de Instrumento seria tempestivo.

Alega que eventuais registros de ciência ou movimentações no sistema PJe possuem caráter meramente informativo, não se equiparando à intimação oficial exigida pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da publicidade e do devido processo legal.

Superada a questão da admissibilidade, o agravante reitera os fundamentos do Agravo de Instrumento, defendendo o cabimento da citação postal na execução de título extrajudicial, à luz do art. 247 do Código de Processo Civil. Sustenta que o CPC/2015 adotou a citação pelo correio como regra geral, inclusive nas execuções, não subsistindo a vedação existente no diploma processual anterior.

Afirma, ainda, que o art. 829 do CPC não impede a citação por carta com AR, sendo plenamente possível a realização de atos executivos subsequentes por Oficial de Justiça, se necessário.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática, reconhecida a tempestividade do Agravo de Instrumento e determinado o seu regular processamento, bem como a concessão de tutela antecipada recursal para autorizar, desde logo, a citação dos executados por via postal, suspendendo-se os efeitos da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que, inicialmente, o Agravante BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Querência/MT, Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1000882-42.2025.8.11.0080
em desfavor de PAULO ANTONIO HIPPLER, que recebeu a inicial e determinou a citação por meio de oficial de justiça (id. 211807209).

Contudo, em decisão proferida por mim ao ID 336768379, o recurso não foi conhecido por sua manifesta intempestividade, uma vez que
a parte tomou ciência da r. sentença em 20/10/2025 (expediente dos autos originários) e interpôs recurso de agravo de instrumento em 08/12/2025,
quando já esgotado o prazo legal para sua apresentação, configurando-se, assim, a intempestividade.

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante,
constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual entendo que deve ser mantida
irretocável
.

O recorrente sustenta, em síntese, que não teria havido intimação válida da decisão agravada, ao argumento de que inexistiu publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, razão pela qual o prazo recursal não teria se iniciado.

Todavia, tal alegação
não é suficiente para afastar a conclusão firmada na decisão monocrática
.

Isso porque, conforme se extrai dos registros do sistema PJe, houve
ciência inequívoca do patrono da parte agravante em 20/10/2025,
circunstância apta a demonstrar que o ato processual atingiu plenamente a sua finalidade, nos termos do art. 277 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste eg. Tribunal é firme no sentido de que a ciência inequívoca da parte ou de seu procurador supre eventual irregularidade formal na intimação. Veja-se:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO PJE – ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA
– AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo
, conforme inteligência do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11 .409/2006, que dispõe: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”. In casu,
o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade
. (TJ-MT - AI: 10066471120238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO –
PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA - POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO VÁLIDA
– ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA E INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
De acordo com a redação do artigo 5.o, da Lei 11 .419/2006, se o Advogado da parte está cadastrado no PJe para o recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em Diário Oficial, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.
A Resolução TJ-MT/TP no 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, dispõe que a comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe
será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema,
na forma prevista no § 3o do art. 65 desta Resolução.
No caso concreto, ocorreu o registro de ciência da intimação da sentença dos Embargos de Declaração, desse modo é válida a intimação por meio do sistema PJe,
pois a Seguradora encontra-se devidamente cadastrada para o recebimento das intimações. Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a pretensão quanto o reconhecimento da ofensa à coisa julgada, bem como a não incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ-MT 10139874020228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022) (g. n.)

In casu,
o recurso interposto em 08/12/2025 é extemporâneo, pois,
tendo a ciência sido registrada no dia 20/10/2025
, o prazo para interposição findou em 12/11/2025.

Assim, não se mostra juridicamente sustentável a tese de que a ausência de publicação formal, por si só, teria o condão de afastar o termo inicial do prazo recursal, quando comprovado que o advogado teve efetivo conhecimento do teor da decisão em momento anterior.

Desse modo, reconhecida a ciência inequívoca em data bastante anterior à interposição do recurso, resta evidenciada a
intempestividade do Agravo de Instrumento
, correta, portanto, a decisão monocrática que deixou de conhecê-lo.

Não se verifica, assim, qualquer fundamento apto a ensejar a reconsideração do decisum, tratando-se o Agravo Interno de mero inconformismo da parte com decisão regularmente fundamentada, que observou estritamente os pressupostos de admissibilidade recursal.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026